Tribunal: TJDFT
Processo: 0012637-52.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS E DE REGISTRO DE CONTRATO. DEVOLUÇÃO DA TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS NA FORMA DOBRADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO ÀS MATÉRIAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TARIFA DE “SERVIÇO PRESTADO POR CORRESPONDENTE DA ARRENDADORA” (TARIFA DE TERCEIROS). PREVISÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Carece de interesse recursal quando a parte pleiteia a rediscussão de questões em relação às quais não foi sucumbente. Apelação conhecida parcialmente.
2. Consoante dispõe o artigo 205 do Código Civil e segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para ajuizamento de ação voltada à revisão de contrato bancário com fundamento na ilegalidade de taxas e tarifas é de 10 (dez) anos, pois fundado em direito pessoal.
3. Não havendo transcurso do prazo decenal entre a data da assinatura do contrato e o ajuizamento da ação, afasta-se a prejudicial de mérito da prescrição.
4. Constitui-se prática abusiva a cobrança de tarifa por serviços prestados por terceiros previstos de forma genérica e sem a comprovação da efetiva prestação.
5. Apelação parcialmente conhecida, prescrição afastada e, na extensão, não provida.